Tribunal: TJES
Processo: 0012513-72.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012513-72.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ELIZETE DA SILVA MONJARDIM CEZARIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE TIA. EXISTÊNCIA DE SOBRINHO (FILHO DE IRMÃO PRÉ-MORTO). PREVALÊNCIA DO ART. 1.843 DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por Elizete da Silva Monjardim Cezário, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sob o fundamento de que a autora, tia da vítima fatal, seria a única herdeira apta ao recebimento da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, tia da falecida, possui legitimidade ativa para pleitear a integralidade da indenização do seguro DPVAT; (ii) estabelecer se a existência de sobrinho, filho de irmão pré-morto da vítima, afasta o direito sucessório da autora, à luz da ordem de vocação hereditária prevista no Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de resistência quanto ao direito material à indenização limita a controvérsia à legitimidade ativa da autora para percebê-la.

4. O crédito oriundo do seguro DPVAT por morte possui natureza individual entre os herdeiros, não configurando obrigação solidária, sendo inaplicáveis as regras de solidariedade ativa.

5. A ordem de vocação hereditária obedece à proximidade de grau e à preferência legal, vedando-se ao julgador flexibilizá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6. A existência de herdeiro em grau ou classe preferencial exclui o herdeiro mais remoto, conforme regra do art. 1.840 do Código Civil.

7. Na concorrência entre parentes colaterais de mesmo grau (terceiro grau), aplica-se a regra específica do art. 1.843 do Código Civil, que confere preferência aos sobrinhos em relação aos tios.

8. Comprovada a existência de sobrinho, filho de irmão pré-morto da vítima, este detém prioridade sucessória, excluindo integralmente a tia da sucessão.

9. O pagamento integral à autora implicaria risco à seguradora, pois o adimplemento em favor de parte ilegítima não extingue a obrigação perante o verdadeiro credor, nos termos do art. 308 do Código Civil.

10. A ação de cobrança de seguro DPVAT não comporta reserva de quota-parte para eventual herdeiro, sendo cabível apenas a postulação por titular legítimo do direito.

11. Reconhecida a ilegitimidade ativa da autora, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O crédito decorrente de indenização do seguro DPVAT por morte não possui natureza solidária entre herdeiros, sendo direito individual de quem detém legitimidade sucessória.

2. A existência de sobrinho, filho de irmão pré-morto, exclui o tio da sucessão, conforme a regra específica do art. 1.843 do Código Civil.

3. A ilegitimidade ativa do autor em ação de cobrança de seguro DPVAT impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, na presente “
ação de cobrança de seguro DPVAT
” ajuizada por
Elizete da Silva Monjardim Cezário
, julgou procedente o pedido a fim de condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização securitária.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Na presente ação, a autora/apelada Elizete pleiteia o recebimento integral da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para tanto alegando ser a única herdeira de Andressa Monjardim Pereira, que faleceu em 25/02/2017 em decorrência de atropelamento por ônibus sofrido em 18/01/2017, conforme certidão de óbito de fl. 20.

Citada, a seguradora requerida apresentou contestação (fls. 51/63), arguindo, em síntese:
(i)
a ausência de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo;
(ii)
a ausência de documento essencial (laudo do IML);
(iii)
ilegitimidade ativa da autora; e requereu a extinção do processo sem resolução de mérito ou, no mérito, a improcedência do pedido.

Durante a fase instrutória, foi colacionado o laudo do Departamento Médico Legal que confirmou o nexo causal entre o trauma e o óbito por choque séptico (fl. 126) e, instada a comprovar a inexistência de herdeiros preferenciais, a autora colacionou certidões de óbito dos genitores e de dois irmãos da vítima (fls. 143/145).

Após a digitalização dos autos físicos, sobreveio a prolação de sentença em 21/02/2025, que rejeitou as preliminares e julgou procedente o pedido, com a condenação da parte requerida ao pagamento da indenização em seu valor integral (R$ 13.500,00), em face do que se insurge por meio do presente recurso.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a sentença desconsiderou a ordem sucessória estabelecida no Código Civil, tendo em vista que a parte autora, tia da vítima, não possui legitimidade para pleitear o recebimento da totalidade do montante indenizatório, uma vez que há herdeiro com prioridade sucessória, a saber, o sobrinho da falecida, filho de seu irmão Joelson Monjardim Pereira;
(ii)
a certidão de óbito acostada aos autos comprova que Alessandra, vítima do sinistro, não deixou descendentes ou ascendentes vivos, mas possuía um sobrinho, filho de seu irmão Joelson, que faleceu anteriormente;
(iii)
havendo descendente sucessível, a autora não pode postular isoladamente o pagamento integral da indenização securitária, pois a legislação prevê o rateio entre os herdeiros legais, observada a ordem estabelecida pelo art. 1.829 do Código Civil;
(iv)
o sobrinho da vítima (filho de Joelson) possui prioridade sucessória sobre a tia da falecida, razão pela qual o pagamento da indenização securitária deve ser rateado entre ambos;
(v)
a falecida não deixou descendentes, ascendentes ou cônjuge, mas possuía um sobrinho vivo (que é filho de seu irmão pré-falecido) e o art. 1.840 do Código Civil estabelece que na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e, não os havendo, os tios; e
(vi)
deve ser reformada a sentença a fim de determinar que o pagamento da indenização securitária observe a ordem de vocação hereditária, conforme os artigos 1.829 e 1.840 do Código Civil, bem como o artigo 4º da Lei nº 6.194/74 ou, na hipótese de ser mantida a condenação, seja determinada a reserva da cota-parte correspondente ao herdeiro legítimo (sobrinho da vítima, filho de Joelson Monjardim Pereira) para garantir a correta destinação da indenização securitária e evitando pagamento indevido.

De saída, devo esclarecer que a seguradora apelante não opõe resistência em relação ao direito material à indenização, por serem incontroversos tanto o sinistro, quanto o dever de pagar a verba securitária decorrente do óbito, limitando-se a sua insurgência à aventada
ilegitimidade ativa
da autora/apelada, conforme se depreende da síntese acima.

Portanto, situa-se a controvérsia na (i)legitimidade da apelada, tia da pessoa falecida, para perceber a integralidade da indenização securitária por morte.

Pois bem. No sistema sucessório brasileiro, a ordem de vocação hereditária é balizada pela proximidade do grau e pela preferência de linhas e, tratando-se de parentes colaterais (4º classe), a lei civil estabelece gradação específica que não permite a livre escolha pelo julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Com isso, por dissociar-se da sistemática do Seguro DPVAT e inobservar o Direito das Sucessões, deve ser prontamente afastado o fundamento adotado na sentença ao julgar procedente o pedido formulado pela parte autora, qual seja, a possibilidade desta realizar o pagamento da quota-parte a outros herdeiros colaterais, na forma dos arts. 267
1
e 272
2
do Código Civil.

Afinal, os dispositivos que sustentam o fundamento da sentença tratam da
solidariedade ativa
, onde cada credor tem direito a exigir do devedor a prestação por inteiro, o que não se aplica ao crédito do seguro DPVAT decorrente de morte que, embora seja originado de um único evento,
não é uma obrigação solidária por natureza
. Trata-se de direito individual dos herdeiros, não havendo previsão legal que autorize um herdeiro de grau remoto a figurar como
credor solidário de um herdeiro de grau preferencial
.

Como melhor veremos adiante, não coexiste o direito entre a autora e um noticiado sobrinho da pessoa falecida, haja vista que, no Direito Sucessório,
a
existência de parente em classe ou grau mais próximo exclui o mais remoto
.

Além disso, tem razão a seguradora ao alegar que a determinação judicial de pagamento do valor integral à autora (tia da vítima) – a quem caberia efetuar o repasse da quota-parte a outros herdeiros – lhe submete a risco de sofrer grave prejuízo, na medida em que o pagamento em favor de quem não é o titular do direito (ou que foi excluído pela preferência de outro) não desonera o devedor perante o verdadeiro credor, nos termos do art. 308 do Código Civil
3
.

Retomando a análise da ordem sucessória, a solução da demanda repousa na literalidade do art. 1.840 do Código Civil, que disciplina a sucessão dos colaterais:

Art. 1.840
. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos.

Compulsando o acervo probatório, verifica-se que a certidão de óbito e os documentos complementares instruídos no caderno processual confirmam que a
de cujus
era solteira e não deixou descendentes ou ascendentes. Entretanto, restou demonstrado que o irmão da vítima, Joelson Monjardim Pereira (falecido no dia 16/09/1995), deixou um filho, Anderson Pereira, à época com 6 (seis) anos de idade (fl. 145), o que constitui
fato impeditivo do direito da autora/apelada em relação à totalidade da verba
, uma vez que o sobrinho a precede na ordem de vocação hereditária. Explico.

Tanto o sobrinho, quanto o tio, são parentes colaterais de terceiro grau, todavia, a regra geral de que “
os mais próximos excluem os mais remotos
” (CC, art. 1.840) não é suficiente para resolver a concorrência entre parentes de mesmo grau, aplicando-se a regra de especialidade prevista no art. 1.843:

Art. 1.843
. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e, não os havendo, os tios.

A propósito, consultemos a lição do prof. Flávio Tartuce
4
:

“(...) As últimas regras que dizem respeito à sucessão dos colaterais estão no art. 1.843 do Código Civil. A quarta premissa, tratada no seu caput, enuncia que, na falta de irmãos, herdarão os filhos destes (sobrinhos).
Na falta de sobrinhos, herdarão os tios
. Como se observa,
os sobrinhos têm prioridade sobre os tios
, por opção legislativa que remonta ao Direito Romano, apesar de serem parentes de mesmo grau transversal ou colateral (terceiro grau)”.

Apesar de serem parentes colaterais de terceiro grau, o legislador optou por privilegiar os filhos dos irmãos (linhagem descendente do colateral) em detrimento dos irmãos dos pais (linhagem ascendente do colateral), ou seja, a lei civil não apenas organiza os graus, mas estabelece uma hierarquia de classes dentro do terceiro grau, ao colocar o sobrinho em posição de vantagem sucessória.

Ainda a respeito desse dispositivo, assim pontuam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho
5
:

“(...) embora tio e sobrinho sejam, ambos, parentes em terceiro grau, caso concorram entre si, a herança será deferida ao sobrinho, por expressa determinação legal:

‘Art. 1.843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e, não os havendo, os tios’.

E os parágrafos do mesmo dispositivo, ao tratar da concorrência entre sobrinhos, mantém a mesma ideia já mencionada, no sentido de beneficiar filhos de irmãos bilaterais.”

Em suma: verificada a existência de um sobrinho, este exaure a capacidade sucessória daquela classe, não restando quinhão algum a ser transmitido ao tio, do que resulta, inexoravelmente, a ilegitimidade da autora/apelada (tia da vítima) para figurar no polo ativo da demanda indenizatória, na medida em que a lei civil a considera sucessora subsidiária, cuja vocação só despertaria se não houvesse o herdeiro de grau preferencial – o sobrinho Anderson.

Em suas razões recursais, requer a seguradora apelante que, na hipótese de ser mantida a condenação, seja determinada a reserva da quota-parte correspondente ao herdeiro preferencial, o que igualmente seria inadequado.

É que, diferentemente do que ocorre nos processos de inventário, a ação de cobrança de seguro DPVAT visa a satisfação de um crédito próprio do autor e, uma vez constatada a existência de herdeiro em classe preferencial – no caso, o sobrinho da falecida Andressa – opera-se a exclusão subjetiva da ora apelada da sucessão legítima, por força do disposto nos arts. 1.840 e 1.843 do Código Civil, retrotranscritos.

Nesse cenário, não remanesce à autora/apelada qualquer quinhão a ser percebido, o que impõe a
improcedência total
da pretensão inicial, e não a mera reserva de valores, cabendo ao herdeiro legítimo, se assim desejar, postular administrativamente ou judicialmente a verba indenizatória integral em nome próprio.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento
para, reformando a sentença,
julgar extinto o processo
, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da ilegitimidade ativa
ad causam
da autora/apelada.

Por conseguinte,
inverto os ônus sucumbenciais
a fim de condenar a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e da verba honorária sucumbencial, no percentual de 10% a incidir, todavia, sobre o valor da causa, e não mais da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (fl. 31).

É
como voto
.

____________________________

1
Art. 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.

2
Art. 272. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba.

3
Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

4
TARTUCE, Flávio. Direito das Sucessões. 8ª edição, 2015, versão digital, p. 249-250.

5
GAGLIANO, Pablo Stolze & PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil – Direito das Sucessões. 6ª edição, 2019, versão digital, p. 149-150.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)